Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700908-53.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANDERSON SILVA DE SOUSA, PRISCILLA PEREIRA FONTENELES SOARES, JANDIRA DA SILVA ESTACIO, DAGMAR DE JESUS FRANCISCO, JOETON PEREIRA DE ARAUJO, VALDINER DE LIMA, MIGUEL DA COSTA SANTOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DAGMAR DE JESUS FRANCISCO, PRISCILLA PEREIRA FONTENELES SOARES, LUANDERSON SILVA DE SOUSA, JANDIRA DA SILVA ESTACIO, VALDINER DE LIMA, MIGUEL DA COSTA SANTOS, JOETON PEREIRA DE ARAUJO DESPACHO Intimem-se os autores/apelantes, DAGMAR DE JESUS FRANCISCO, JOETON PEREIRA DE ARAUJO E JANDIRA DA SILVA ESTACIO, para que, no prazo de 5 dias, observada a dobra legal (CPC/2015 186), manifestem-se sobre a preliminar de violação da dialeticidade, suscitada em contrarrazões (ID 66999046) (CPC/2015 10). À Secretaria da 4a Turma Cível para que retifique o polo ativo, fazendo constar como apelantes apenas o réu, DISTRITO FEDERAL, e os autores, DAGMAR DE JESUS FRANCISCO, JOETON PEREIRA DE ARAUJO E JANDIRA DA SILVA ESTACIO. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator